Tribunal: TJSP
Processo: 2299030-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - HIPÓTESE EM QUE O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL FOI INDEFERIDO E QUE O RESPECTIVO PRONUNCIAMENTO FOI IMPUGNADO PELO RECURSO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC – DISPENSA DE CAUÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 521, INC. III DO CPC - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO QUE CORRE POR INICIATIVA E RESPONSABILIDADE DA EXEQUENTE, QUE SE

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - HIPÓTESE EM QUE O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL FOI INDEFERIDO E QUE O RESPECTIVO PRONUNCIAMENTO FOI IMPUGNADO PELO RECURSO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC – DISPENSA DE CAUÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 521, INC. III DO CPC - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO QUE CORRE POR INICIATIVA E RESPONSABILIDADE DA EXEQUENTE, QUE SE OBRIGA A REPARAR OS DANOS EM CASO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.